Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727106-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: ROSALINA COSTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ROSALINA COSTA DA SILVA (processo n. 0727511-25.2021.8.07.0001), consistente em declinar da competência para a Comarca de Valparaíso de Goiás. Para melhor elucidação dos fatos, junte o agravante a petição inicial, uma vez que não foi possível acessar o documento nos autos de origem e a peça não compõe o acervo juntado ao recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 15:02:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator